Tribunal: STF
Processo: ARE 1553257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. CONTRATO INICIADO EM 2017 E PRORROGADO ATÉ 2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO (24 MESES + 24 MESES) PREVISTO NO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LCE N. 260/04. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 99, §3º, DA LCE N. 774/21, QUE PREVIA PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) ANOS PARA TAIS CONTRATAÇÕES, PELO TJSC (TJSC, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ÓRGÃO ESPECIAL) N. 5009316-06.2023.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, ÓRGÃO ESPECIAL, J. 05-07- 2023). NULIDADE VERIFICADA. CONCLUSÃO EXARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 916, PERFEITAMENTE APLICÁVEL NA HIPÓTESE, NÃO HAVENDO QUALQUER SUBSÍDIO PARA A ARGUIÇÃO D E DISTINGUISHING. PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS ATINENTES AO PERÍODO TRABALHADO DEVIDO. PRECEDENTE RECENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL ( TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5008431-29.2023.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 14-09-2023). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É incontroverso que o requerente foi contratado temporariamente para exercer a função de agente penitenciário em dezembro/2017 e o contrato foi prorrogado até dezembro/2023 (EV 7, DOC 2).



    É certo que a Lei Complementar Estadual n. 260/2004 autoriza a contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, mas o prazo máximo das contratações é de 24 (vinte e quatro) meses, no caso da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, com possibilidade de prorrogação 01 (uma) única vez pelo mesmo período (artigo 4º, parágrafo único).



    E, em que pese já tenha reconhecido a validade do prazo máximo de 06 (seis) anos previsto na LCE n. 774/2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade do referido artigo: [...]



    Diante deste cenário, as contratações temporárias possuem o prazo máximo de 48 meses (contados o prazo máximo e a prorrogação previstos no artigo 4º, parágrafo único, da LCE n. 260/2004), restando evidente que o contrato sob análise excedeu o prazo legal, estando eivado de nulidade.



    Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito do recorrente ao levantamento dos valores do FGTS - limitado aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (prazo prescricional quinquenal).[...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o 



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente